Tribunal: TJPA
Processo: 0006490-58.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. NÃO COMPROVAÃÃO DA COLABORAÃÃO DO RÃU NO DELITO. INSUBSISTÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o do rÃ©u arrimado na alegaÃ§Ã£o de que somente teve ciÃªncia da intenÃ§Ã£o criminosa do comparsa de apÃ3s a consumaÃ§Ã£o do crime, porquanto, a tese escusatÃ3ria Ã© desmentida pelas provas orais colhidas em juÃzo, merecendo destaque, a palavra firme e coerente da vÃtima que confirmou a efetiva participaÃ§Ã£o do rÃ©u no evento criminoso. 2. De igual modo, inviÃ¡vel o reconhecimento de participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, diante da inegÃ¡vel colaboraÃ§Ã£o do rÃ©u em todas as etapas do crime. 3. Restando comprovado pelas provas testemunhais, que o rÃ©u agiu em unidade de desÃgnios com outro comparsa, nÃ£o hÃ¡ agasalho para o decote da majorante do II, Â§2Âº, art. 157, do CP. Precedente deste Tribunal. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0006490-58.2017.8.14.0040
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: OZIEL DOMIENSE DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA COLABORAÇÃO DO RÉU NO DELITO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insubsistente o pedido de absolvição do réu arrimado na alegação de que somente teve ciência da intenção criminosa do comparsa de após a consumação do crime, porquanto, a tese escusatória é desmentida pelas provas orais colhidas em juízo, merecendo destaque, a palavra firme e coerente da vítima que confirmou a efetiva participação do réu no evento criminoso.
2. De igual modo, inviável o reconhecimento de participação de menor importância, diante da inegável colaboração do réu em todas as etapas do crime.
3. Restando comprovado pelas provas testemunhais, que o réu agiu em unidade de desígnios com outro comparsa, não há agasalho para o decote da majorante do II, §2º, art. 157, do CP. Precedente deste Tribunal.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e treze do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

OZIEL DOMIENSE DA SILVA
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso visando desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Paraupebas, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,

pela prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Consta da denúncia, que no dia 18/05/2017, por volta das 04h40min., a vítima
WALTER DE BRITO SILVA
seguia para o trabalho, momento em que foi abordada pelo acusado/apelante e um terceiro não identificado, os quais estavam em uma motocicleta HONDA POP1OO, vermelha pilotada pelo primeiro. O comparsa não identificado saltou do veículo e, sob ameaça de arma de fogo, subtraiu a mochila da vítima que continha documentos pessoais, cartão do Banco Caixa Econômica Federal e Cartão de Alimentação, logo em seguida evadiram-se do local.

A Polícia Militar foi acionada e após diligências conseguiram localizar e prender o apelante, entretanto o comparsa fugiu com
a res furtiva
. A vítima reconheceu o apelante como autor do crime, tendo estes perante a autoridade policial confessado a autoria delitiva, aduzindo que estava na companhia de um indivíduo conhecido por ¿Belenzinho¿ no momento da empreitada criminosa.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 92/101).

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do apelante, alegando que não restou comprovada no curso da instrução a efetiva participação dele no crime descrito na peça acusatória.

Refere em abono a essa assertiva, que o apelante apenas deu uma carona para o real executor do delito, de alcunha ¿Belenzinho¿ sem, contudo praticar qualquer ato executório, por essa razão, postula pela absolvição conforme determina a regra do art. 386, VII, do CPP.

E, caso não seja acolhida a tese absolutória, aduz que em respeito ao princípio da eventualidade deve ser considerada a participação de menor importância em prol do apelante, com a consequente aplicação da pena respectiva nos termos do art. 29, §1º, do CP, com a diminuição máxima da pena, ou seja, de 1/3 (um terço).

De igual forma, pede a exclusão da majorante do concurso de pessoas, (inciso II do §2º, art. 157 do CP), aduzindo, para tanto que não há prova do liame intersubjetivo entre o apelante e o outro sujeito não identificado.

Por fim pede que seja conhecido e provido o recurso, a fim de que o apelante seja absolvido. Subsidiariamente a o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Em contrarrazões (fls. 106/110), o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

O recurso foi remetido a esta superior instância e distribuído a minha relatoria, oportunidade em que determinei fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 114).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, (fls. 116/121).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo. Todavia, quanto aos pedidos constantes nas razões recursais não há como lhes conceder guarida.

Em primeiro lugar, insta salientar que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, que afirmam com segurança que o apelante na companhia de outra pessoa, não identificado praticou o crime narrado na peça acusatória.

Em juízo, a vítima
WALTER DE BRITO SILVA
declarou em juízo (mídia fl. 76):
¿(...) estava na parada de Van foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta POP100, cor vermelha na ocasião o carona saltou do veículo ostentando portar alguma arma no cós da bermuda anunciando o assalto exigindo aparelho celular; disse que não possuía celular, então o piloto da motocicleta ordenou que entregasse a mochila onde continha alguns pertences; três minutos depois comunicou a um colega e ligou para a polícia, que conseguiu prender o apelante que imediatamente o reconheceu como a pessoa que juntamente com outro sujeito o assaltou, (...).¿

O Policial Militar, Edilson Duarte Miranda em Juízo (mídia fl. 76) relatou que:
(...) estava em ronda quando avistaram em atitude suspeita 02 (duas) pessoas que se encontravam numa motocicleta Honda POP100 (vermelha) em atitude suspeita, oportunidade que resolveram abordá-los. A certa altura, o carona empreendeu fuga e permaneceu o piloto, o qual nada tinha consigo, mas em atendimento à rádio da viatura foi repassado uma situação de roubo ocorrido no bairro Rio Verde e as características do denunciado se assemelhavam às descritas de um autores. Encaminhado o acusado até onde estava a vítima, esta o reconheceu de pronto por ter visto parte de sua face, bem como porque ainda estava com as mesmas roupas.

Embora o apelante negue a participação no crime, aduzindo que apenas estava dando carona para ¿Belenzinho¿ este o verdadeiro autor do fato, todavia, sua versão destoa das provas carreadas para os autos, em especial os relatos da vítima que de forma coerente e firme, em juízo apontou o réu com sendo a pessoa que na companhia de outro sujeito lhe assaltou levando sua mochila onde estavam seus pertences.

Vale ressaltar que, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, possuem entendimento pacíficos que nos crimes contra o patrimônio, geralmente ocorrido às escondidas, a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação do fato típico, bem como de sua autoria, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios, como no caso dos autos.

Nesse sentido trago colação, excerto do julgado do Superior Tribunal de Justiça, confira-se
:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. (...). PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. (...). MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.
(...).
3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. (...) 6. Ordem denegada. (
HC 143681/SP,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 02/08/2010).

Sendo assim, não há como acolher o pedido de absolvição arrimado na tese escusatória de desconhecimento do fato criminoso, porquanto está é desmentida pelas provas orais colhidas em juízo, merecendo destaque, a palavra firme e coerente da vítima que confirmou a efetiva participação do réu no evento criminoso.

Diante desse cenário, inviável o reconhecimento de participação de menor importância, diante da inegável colaboração do réu em todas as etapas do crime, tanto é que foi ele quem ordenou que a vítima entregasse a mochila para o seu comparsa.

Em relação ao pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas, de igual modo, não há como acolher referida pretensão.

Destarte à qualificadora do concurso de pessoas, resta plenamente configurada nos autos, seja através do depoimento do apelante, bem como pelo depoimento da vítima que comprovam que a prática delitiva foi realizada pelo réu e outro sujeito de alcunha ¿Belenzinho¿, inviabilizando, assim, o pedido de exclusão da referida majorante.

Ademais, tratando-se de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, desnecessário dizer quem executou diretamente o crime, haja vista que nesta modalidade todos respondem como se fossem executores diretos do delito.

Assim, resta suficientemente comprovado pelo conjunto probatório a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, conforme reconhecido pelo juízo.

Nesse sentido, trago a colação excerto de entendimento emanado desta Corte de Justiça,
in verbis
:
(...) A prova testemunhal colhida em juízo demonstra que o recorrente mantinha a ofendida sob a mira de um revólver enquanto o outro comparsa não identificado retirava-lhe os bens, o que é suficiente para demonstrar as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, impondo-se a rejeição do pleito de desclassificação para o crime de roubo simples. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2ªCCI, Acórdão n.º 128278, Apelação Penal n.º 20123014879-9, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julg. 17/12/2013, pub. 07/01/2014)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém, 13 de outubro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM